Tribunal: TJMT
Processo: 1002864-79.2019.8.11.0055
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002864-79.2019.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[GABRIELA BENNEMANN - CPF: 042.502.771-60 (RECORRENTE), ANA FLAVIA UCHOA - CPF: 044.995.351-31 (ADVOGADO), DIOGO FERNANDO CAVALCANTE DE OLIVEIRA - CPF: 021.659.351-48 (RECORRENTE), LOJAS AMERICANAS S.A. - CNPJ: 33.014.556/0001-96 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – – COMPRA DE PRODUTO PELA INTERNET (GELADEIRA) – COMPRA DO PRODUTO DURANTE A BLACK FRIDAY– SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA - CANCELAMENTO DA COMPRA SEM JUSTIFICATIVA PELA PROMOVIDA – RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA FRUSTRADA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que responde independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Havendo cancelamento da compra realizada durante a Black Friday, sem qualquer motivo justificável pela promovida, resta caracterizada a falha na prestação dos serviços e o dever de indenizar, sobretudo se os promoventes se viram impedidos de comprar em outra loja no período de promoção e tiveram suas expectativas de aquisição do produto frustradas.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado em consonância com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), em razão da falha na prestação do serviço consistente em cancelamento unilateral da compra sem qualquer justificativa e ausência de solução administrativa, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos contidos na inicial para condenar a parte ré ao pagamento ao autor do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, pela conduta ilícita praticada, com juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso – dia imediatamente posterior ao previsto para entrega (
Súmula 54 – STJ)
, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitram
ento (Súmula 362 – STJ).

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença ao argumento de que os recorridos não demonstraram que a sua esfera física e psíquica foi atingida pela empresa recorrente, não havendo, assim, que se falar em dano ou mesmo abalo de ordem moral, os quais não restaram demonstrados nos autos e caso o entendimento não seja pela improcedência, pugna pela redução no quantum indenizatório em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão e, alternativamente, a redução do valor da indenização por dano moral.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

No caso, alegam os promoventes que realizaram compra no sítio da promovida no período da black friday e adquiriram uma geladeira Brastemp, Frost Free, no valor de R$ 2.699,10 (dois mil seiscentos e noventa e nove reais), sendo que o produto custa em média o valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) fora da referida promoção.

Afirmam que optaram em realizar o pagamento com o cartão crédito da promovente Gabriela e que esta possuía limite para o pagamento da compra.

Asseguram que depois de alguns dias e, após o período da Black Friday, foram surpreendidos com o cancelamento da compra e, após reclamações administrativas, foram informados que o pagamento não havia sido confirmado, sem maiores justificativas.

Entretanto, juntam comprovação de que havia limite no cartão para a realização do pagamento e que perderam o a oportunidade de comprar o mesmo produto em outros sites no período da promoção, o que lhes frustrou muito tendo em vista que estavam com casamento agendado para data próxima a data dos fatos, conforme comprovado nos autos.

A promovida apresenta recurso genérico, apenas afirmando a ausência de dano moral e que o valor fixado fora desarrazoado.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido.

Restou incontroverso que a negociação do produto ocorreu no espaço virtual disponibilizado pela ré, e que o produto foi ofertado no sítio eletrônico da requerida pelo valor de R$ 2.699,10.

Os promoventes comprovaram que necessitavam do produto ante a proximidade da realização do matrimônio e, dias após a realização da compra, tiveram a informação do cancelamento da mesma, sem qualquer justificativa.

Restou comprovado que o cancelamento da compra se deu após o período da Black Friday, razão pela qual os promoventes perderam a oportunidade de adquirir o mesmo produto em outros sites no período da promoção e, ao que tudo indica, conforme exposto na sentença, a promovida vendeu um produto sem a devida disponibilidade em estoque, o que frustrou a expectativa dos consumidores.

Resta, pois, caracterizada a falha na prestação do serviço.

Nesse sentido, o fabricante e o fornecedor de produtos e serviços respondem independente de culpa pelos danos causados aos consumidores por falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral entendo que deve ser mantido porque foi fixado em consonância com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021